Tribunal: TJMT
Processo: 0043954-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0043954-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIOLA RONDON DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 009.315.971-45 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA -
OFENSA AO ART. 10 DO CPC -
NÃO
OCORRÊNCIA – REJEITADA – PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE PARA 180 DIAS -
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO DEMONSTRADO –

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Não
há que se falar em violação ao
princípio
da
não

surpresa
, quando a sentença decide, com base nos fatos alegados pelas partes, respeitando os limites dos pedidos contidos na exordial.

2
-
a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/5/2012, DJe 15/6/2012

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Fabíola Rondon de Assim Almeida
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0043954-68.2015.8.110041,
impetrado pela Recorrente em face do ato tido como ilegal praticado pelo

Exmo. Sr. Prefeito do Município de Cuiabá, denegou
a segurança, consistente na
prorrogação da licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, para 180 (cento e oitenta) dias, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
Fabíola Rondon de Assis Almeida
contra a r. sentença, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, sob o fundamento de não observância do artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que
A sentença não encontra respaldo nas alegações da parte Recorrida, tendo então o magistrado agido de ofício quanto a adoção da tese da necessidade de juntada de documento comprobatório.

No mérito, pleiteia pela concessão da segurança, para determinar que a autoridade coatora prorrogue a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, para 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, pugna pela manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação, especificamente quanto à afronta ao disposto no artigo 5°, “caput”, inciso ll, inciso XXXVI e artigo 37, “caput", ambos da CF; - art.371 do CPC; artigo 53° da Lei 9.784 de 1999; artigo 11 da Lei Complementar n° 555, de 29 de dezembro de 2014.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 7831722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7920789), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020